Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719932-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA AGRAVADO: PETERSON TOLENTINO FORTE CUADRA, RAFAEL TEIXEIRA BARRETO, LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por Séfano Hamurab Rodrigues de Matos Almeida contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0725779-78.2023.8.07.0020, ID no 194021775). 2. Na origem, contudo, foi prolatada sentença em 10/5/2024 que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC (ID no 196397623), o que acarretou a perda superveniente do objeto recursal. 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, inciso III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (ID no 196397623), foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC (ID no 196397623), ensejando a perda do objeto recursal, pois não subsiste decisão interlocutória passível de reforma. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO